Tribunal: TJDFT
Processo: 0004711-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004711-93.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ORLY BONOMO D E S P A C H O Em razão da ausência de manifestação do Apelado, como determinado na decisão ID 77615441, prossiga-se com o feito, conforme determinação do STF. Façam-se os autos conclusos para julgamento nos termos do entendimento firmado pelo STF. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 19:43:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador